Tribunal: TJDFT
Processo: 0743016-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. TRATATIVAS COM O ESCRITÓRIO. ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. A lei processual civil não impõe a obrigatoriedade do reconhecimento de firma, ao contrário, admite que a procuração seja assinada digitalmente (art. 105, §1o, do CPC), sendo ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade do documento (art. 429 do CPC).
2. A certificação realizada pela entidade privada ZapSign faz menção à ICP - Brasil e nela consta o Código Verificador de Autenticidade, com o link de verificação de integridade do documento, bem como a informação de que o instrumento assinado eletronicamente seguiu os padrões estabelecidos na Medida Provisória n. 2.200-2/01 e na Lei 14.063/20. Destarte, inexistem elementos concretos para afastar a validade jurídica da procuração outorgada pela parte autora.
3. Os documentos acostados aos autos comprovam o contato entre a parte autora e o escritório de advocacia, inclusive, com o envio de diversos documentos pessoais, evidenciando, assim, a vontade da parte de ajuizar a presente demanda. A mera captação de clientes não configura ilicitude, ante a ausência de evidências de fraude ou má-fé processual.
4. No que tange à advocacia predatória, o aludido instituto consiste na provocação do Poder Judiciário, mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade e/ou fraude, sendo, portanto, temerário o reconhecimento de litigância predatória, sem qualquer elemento, no caso concreto, que a confirme. Em conclusão, evidenciada a legitimidade ativa da parte autora, afigura-se prematura extinção do processo.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.